Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0712092-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0709493-17.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO CESAR RODRIGUES BACHUR em face de ato atribuído ao DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0709493-17.2025.8.07.0000, Des. Fábio Eduardo Marques, que indeferiu a liminar nos autos do referido agravo de instrumento interposto com o fim de que o ora impetrante fosse admitido como terceiro interessado nos autos principais n. 0008628-77.1998.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Por meio da decisão de id 70827469, indeferi a inicial e julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em seguida, o impetrante interpôs três agravos internos seguidos a saber: o primeiro contra decisão que indeferiu a inicial (id 70916562), o segundo e o terceiro contra decisões que não admitiram a peça precedente por não se cuidar de caso a ser apreciado em plantão judicial (agravos de id’s 70924953 e 70944943). Pelo despacho de id 73577932, facultei ao agravante esclarecer com qual dos recursos pretendia prosseguir ou desistir. Pela petição de id 73750241, o agravante requereu o prosseguimento do agravo interno de id 70916562 e a desistência dos agravos internos de id 70924953 e 70944943. Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Diante do exposto, homologo a desistência dos recursos de id’s 70924953 e 70944943, com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Por outro lado, recebo o agravo interno de id 70916562. Autue-se o recurso. Intime-se o agravado para manifestação no prazo de 15 dias (art. 265, § 2o, do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator